Tribunal: TJMT
Processo: 1018136-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018136-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MANUTENÇÃO -

RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018136-74.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

ESSIENE JESUS MENDONÇA.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por

ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita e determinou o Recolhimento em dobro.

Em suas razões, o Agravante sustenta que cumpre os requisitos para o deferimento da Gratuidade, porquanto o indeferimento da benesse seria objeto do Recurso interposto, bem como indevido o recolhimento em dobro.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo Interno proposto por

ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita e determinou o Recolhimento em dobro.

Conforme relatado, alega a

Recorrente que cumpriu os requisitos para o deferimento da Gratuidade, bem como indevido o Recolhimento em dobro.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade de concessão da Gratuidade, a decisão agravada fora clara em afastar o cumprimento dos requisitos da benesse.

Oportuna a transcrição do
decisum
:

“A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV), incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que o cidadão não encontre, na impossibilidade financeira, óbice a valer-se de outro direito constitucional, o de livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV). A Constituição, que não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços judiciários, apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea. Estabelece a Constituição Federal:

"

Art. 5º (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

A declaração da Agravante não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda.

No caso concreto, embora afirme a Agravante que não possui condições de arcar com as custas do processo, não se desincumbiu de comprovar sua necessidade. Pelos documentos juntados, vislumbra-se movimentação financeira de elevada monta, bem como o fato de possuir débitos não acarreta, de forma automática, a concessão da benesse. Não existindo, dessa forma, a demonstração de sua impossibilidade, ainda que momentânea.

Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e determino o recolhimento das custas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias, em dobro, sob pena de NÃO CONHECIMENTO do Recurso.”.

Registra-se, ainda, que embora alegue e Agravante seu direito

à Gratuidade de Justiça, porquanto esta seria objeto da decisão agravada, reprisa-se,
esta NÃO fora objeto de análise na Exceção de Pré-Executividade
, restando inviável o recebimento do Recurso sob tal prisma.

Oportuna a transcrição do
decisum SINGULAR
:

“DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa com pedido liminar de arresto ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ESSIENE JESUS MENDONÇA.

A presente execução tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário nº 40/04172-7, modalidade “Confissão de Dívida e Repactuação”, no valor original de R$ 88.650,00, com previsão de quitação em quatro parcelas anuais de R$ 22.162,50, vencendo-se a primeira em 01/08/2021 e a última em 01/08/2024.

O exequente alegou que houve inadimplência da 4ª parcela, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, conforme previsão contratual de vencimento extraordinário (Cláusula de VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO).

Diante da mora, a dívida tornou-se vencida e exigível, sendo o saldo devedor atualizado na quantia de R$ 83.711,23. O exequente informou que não obteve sucesso em tratativas extrajudiciais para quitação.

Recebida a inicial, foi indeferida a liminar e determinada a citação da parte executada (Id. 170040653).

Citada, a executada interpôs exceção de pré-executividade, ocasião em que alegou que a dívida objeto da execução possui natureza de crédito rural, tendo sido integralmente aplicada em sua atividade agrícola, e que houve desvirtuamento da finalidade do contrato ao ser formalizada como Cédula de Crédito Bancário. Sustentou que foram praticadas cobranças abusivas, tais como a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, capitalização indevida de juros, cobrança de tarifa de estudo de operações rurais sem a efetiva prestação do serviço e aplicação de juros moratórios acima de 1% ao ano. Afirmou, ainda, que há excesso de execução, reconhecendo como incontroverso apenas parte do valor cobrado, e pleiteia o afastamento da mora diante da abusividade dos encargos exigidos (Id. 183377773).

No mais, argumentou a inépcia da petição inicial da execução, em razão da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, documento essencial à comprovação da legitimidade do título executivo. Pugnou pela gratuidade de justiça.

Instada, o Exequente apresentou resposta à exceção de pré-executividade sustentando a impossibilidade jurídica da exceção, por se tratar de questões que demandam dilação probatória, sendo os embargos à execução o meio adequado para impugnação. (Id. 185903752).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

A exceção de pré-executividade não tem previsão legal, sendo por isso considerada uma defesa executiva atípica, manejada através de simples petição, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência.

Para a sua admissão, é preciso a observância dos seguintes requisitos: a) a matéria alegada deve estar entre aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz; b) deve existir prova pré-constituída da alegação, sendo desnecessária a dilação probatória.

Esses requisitos estão consagrados na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”.

Além disso, o art. 518 do Código de Processo Civil, que também se aplica às execuções de títulos extrajudiciais por força do art. 771, § único, expressamente admite a arguições de questões relativas à validade do procedimento nos próprios autos, isto é, por simples petição, sem necessidade de embargos.

O art. 525, § 11, do CPC, também autoriza o aditamento de impugnação com o acréscimo de defesas fundadas em fato superveniente, o que também se aplica à execução fundada em título extrajudicial (CPC, art. 771, § único).

Na sua manifestação, a executada sustentou as seguintes teses: a) a apresentação do título executivo original é indispensável à execução, mas o exequente juntou apenas uma fotocópia, o que inviabiliza o seu prosseguimento; b) ausência de claro demonstrativo dos valores utilizados pelo exequente.

Em relação ao primeiro argumento suscitado pelo executado entendo ser dispensável a apresentação da versão original.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA – DECISÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC E INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE – PRETENDIDA REVISÃO DOS CONTRATOS PRETÉTIROS QUE ORIGINOU A DÍVIDA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título. No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito. Ademais, observa-se que na ação de execução a instituição bancária anexou o título executivo original. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário é apta para dar prosseguimento à demanda executiva. (...) (TJMT. RAI 1015677-07.2022.8.11.0000. Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 21/09/2022. Publicado em 27/09/2022);

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10.931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título. No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito. A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original. O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015180-08.2016.8.11.0004, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2024).

Deve ser destacada a validade do título executivo que embasa a Ação de Execução, pois, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, tem regramento próprio na Lei 10.931/04, cujo artigo 28 atribuiu força executiva ao título:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (...).

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, de sorte que não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original.

A corroborar, o art. 424 do Código de Processo Civil estabelece que: “a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Dessa forma, mostra-se totalmente desnecessária a juntada da via original, sendo suficiente a cópia reprográfica, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Quanto à planilha de calculo, a lei prevê que sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela cédula de crédito bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a cédula de crédito bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (§ 2º).

A legislação também dispõe que “os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida (inciso I)”.

No caso vertente, o título de crédito emitido e a planilha de débito criada elencam todas as informações essenciais previstas na legislação. Também foram observados os requisitos necessários para ajuizamento da ação executiva previstos nos artigos 798 e seguintes do CPC.

Assim, a cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial constitui título executivo apto a instrumentalizar a execução, pois revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Ademais, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia posta nos autos se resume quanto aos vícios e irregularidades que permeiam o título e o procedimento executivo discutido, sustentando o excesso de execução diante das “ilegalidades contratuais contidas em cédula de crédito bancário” (sic), tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – JUROS ACIMA DE 12% AO ANO – ANATOCISMO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E REVISÃO DE CLÁUSULAS– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória. Na hipótese, os Agravantes sustentam que o contrato de empréstimo está eivado de ilegalidades como juros abusivos, anatocismo e capitalização diária, discussão essa que exige ampla discussão, fase incompatível com a exceção de pré-executividade. Com efeito, em que pese os Executados argumentarem o contrário, é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente ocorreram as ilegalidades suscitadas, não bastando para tanto simples cálculos aritméticos. (N.U 1015623-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória. Inviabilidade de discussão acerca de excesso de execução, quando isto não pode ser reconhecida de plano, por necessitar de dilação probatória. Precedentes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10072817020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela executada ESSIENE JESUS MENDONCA.

Sem condenação em honorários de sucumbência, pois somente quando configurada a sucumbência do exequente, com acolhimento da exceção, deve incidir a verba honorária, como consequência do efeito extintivo sobre a execução.

Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que for de direito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, retornem conclusos para deliberação.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Com relação ao recolhimento

em dobro, sem maiores delongas, indeferida a Gratuidade, deve ser oportunizada à Recorrente seu recolhimento,
na forma simples
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso, para possibilitar o Recolhimento das custas,
NA FORMA SIMPLES
, em 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025